Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017816-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. LEILÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. COMISSÃO DE LEILOEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, nos autos de carta precatória para avaliação de imóvel penhorado, em que o banco exequente pleiteava a devolução dos autos ao juízo de origem para realização de leilão eletrônico e a exclusão da comissão de leiloeiro nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem possui competência exclusiva para realização de leilão eletrônico, determinando a devolução da carta precatória; (ii) saber se é devida comissão ao leiloeiro judicial nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo celebrados antes da efetiva realização do certame.

III. Razões de decidir:

3. Embora o art. 882 do CPC estabeleça a forma eletrônica como regra para alienações judiciais, tal circunstância não impede que o juízo deprecado proceda à realização do certame, especialmente quando já nomeado perito e homologado o laudo de avaliação.

4. O princípio do interesse do credor (art. 797 do CPC) deve ser interpretado em consonância com os princípios da economia processual e efetividade jurisdicional, não constituindo direito líquido e certo à escolha do foro executivo quando a deprecata se encontra em fase avançada.

5. A decisão que homologou a avaliação e determinou o prosseguimento da hasta pública apresentou fundamentação suficiente, não demandando enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

6. A questão da comissão do leiloeiro, embora relevante, não caracteriza urgência necessária à concessão de efeito suspensivo, podendo ser adequadamente enfrentada no julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A competência para realização de leilão judicial não se altera pela modalidade eletrônica, permanecendo válida a atuação do juízo deprecado quando já iniciado o cumprimento da carta precatória.

2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Carta Precatória nº 0001475-71.2015.8.11.0005, que homologou laudo de avaliação do imóvel matriculado sob o nº 20.824 do CRI de Diamantino/MT, determinando o prosseguimento da hasta pública na própria carta precatória e fixando a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor arrematado e 2,5% nos casos de adjudicação, remição ou acordo, limitada a R$ 20.000,00.

O Agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de devolução dos autos à origem para realização do leilão eletrônico, bem como a indevida fixação da comissão do leiloeiro em hipóteses de remição, acordo ou adjudicação. Os embargos foram rejeitados.

Nas razões recursais, sustenta o Agravante: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação (arts. 93, IX, CF e 489, II, CPC); (ii) afronta aos arts. 797 e 882 do CPC, defendendo a realização do leilão pelo juízo de origem, por se tratar de modalidade eletrônica; (iii) impossibilidade de fixação de comissão ao leiloeiro nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a designação da hasta pública até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do juízo da execução para prosseguimento do leilão e excluindo a fixação da comissão do leiloeiro nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo firmados antes da realização do certame.

O pedido liminar foi indeferido (ID 291953882), contra o que o Agravante interpôs Agravo Interno, reiterando os fundamentos do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Alega a parte Agravante que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sustentando a probabilidade do direito com base na competência do juízo de origem para realizar leilão eletrônico (art. 882 do CPC), na violação ao princípio do interesse do credor (art. 797 do CPC), na ausência de fundamentação da decisão agravada e na indevida fixação de comissão ao leiloeiro nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo sem efetiva prestação do serviço.

Pois bem. Considerando que o Agravo de Instrumento encontra-se devidamente instruído e maduro para julgamento, passo ao exame direto do mérito recursal, restando prejudicado o presente Agravo Interno.

A análise detida dos elementos constantes dos autos revela que o Agravo de Instrumento não comporta acolhimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em estrita observância aos princípios processuais aplicáveis e encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

No tocante à alegada competência exclusiva do juízo de origem para realização do leilão eletrônico, constata-se que tal argumentação não merece prosperar. Embora o artigo 882 do Código de Processo Civil estabeleça a forma eletrônica como regra para as alienações judiciais, tal circunstância não impede que o juízo deprecado proceda à realização do certame, especialmente quando já nomeado perito para avaliação do bem e homologado o respectivo laudo. A competência para os atos executivos não se altera pela simples modalidade eletrônica do leilão, permanecendo válida a atuação do juízo deprecado que recebeu a carta precatória para cumprimento.

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de realização de leilão eletrônico pelo juízo de origem, não estabelece tal modalidade como obrigatória ou exclusiva, permitindo que o juízo deprecado conduza regularmente os atos executivos quando já iniciado o cumprimento da deprecata. A interpretação sistemática da legislação processual revela que a competência para os atos de execução se estabelece no momento da distribuição da carta precatória, não sendo alterada pela posterior manifestação de preferência da parte exequente.

Quanto ao alegado desrespeito ao princípio do interesse do credor previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil, depreende-se que tal argumento não encontra respaldo no caso concreto. O referido dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com os demais princípios processuais, notadamente os da economia processual, da efetividade da prestação jurisdicional e da segurança jurídica. A simples manifestação de preferência do credor pela realização do leilão em determinado juízo não constitui direito líquido e certo capaz de alterar a competência já estabelecida, mormente quando a deprecata se encontra em fase avançada de cumprimento.

Convém esclarecer que o princípio do interesse do credor não se confunde com a faculdade de escolha do foro ou do procedimento executivo, devendo ser compreendido como diretriz que orienta a condução da execução de forma a garantir a máxima efetividade na satisfação do crédito, dentro dos limites legais estabelecidos. No caso dos autos, a continuidade dos atos executivos no juízo deprecado atende adequadamente a tal finalidade, não se vislumbrando prejuízo à efetividade da execução.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão recorrida, resta evidenciado que tal argumento não procede.

A decisão que homologou o laudo de avaliação e determinou o prosseguimento da hasta pública apresentou motivação suficiente, rejeitando adequadamente a impugnação apresentada pelos executados e determinando a sequência natural dos atos executivos. A fundamentação das decisões judiciais, embora constitucionalmente exigida, não demanda necessariamente o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que o julgador apresente as razões de seu convencimento de forma clara e coerente.

Verifica-se que a decisão recorrida analisou adequadamente a impugnação à avaliação apresentada pelos executados, concluindo pela sua rejeição com base na confiabilidade do trabalho pericial realizado e na ausência de elementos concretos capazes de infirmar o laudo apresentado. A determinação para prosseguimento dos atos executivos constitui consequência lógica e natural da homologação da avaliação, não demandando fundamentação específica adicional.

Relativamente à fixação da comissão do leiloeiro nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tenha entendimento no sentido de que a comissão só é devida quando efetivamente realizado o leilão, tal questão não possui o condão de viciar integralmente a decisão recorrida. Trata-se de aspecto específico que pode ser adequadamente corrigido no momento oportuno, sem prejuízo ao regular prosseguimento dos atos executivos.

Ademais, constata-se que a decisão recorrida estabeleceu limitação expressa da comissão em caso de adjudicação, remição ou acordo ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), demonstrando preocupação com a proporcionalidade e razoabilidade da remuneração. Eventual necessidade de ajuste pontual em tal aspecto não justifica a reforma integral da decisão, podendo ser objeto de correção específica sem comprometimento da validade dos demais atos praticados.

Resta demonstrado que a decisão recorrida foi proferida em conformidade com a legislação processual aplicável e com os princípios que regem a atividade executiva. A manutenção dos atos no juízo deprecado atende aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando a desnecessária devolução da carta precatória e o consequente retardamento da satisfação do crédito exequendo.

Convém destacar que a execução deve pautar-se pela busca da máxima efetividade na satisfação do crédito, dentro dos parâmetros legais estabelecidos. No caso concreto, a continuidade dos atos executivos no juízo deprecado, com leiloeiro já nomeado e procedimento em andamento, mostra-se mais adequada aos princípios da celeridade e economia processuais do que a devolução da deprecata para reinício dos atos no juízo de origem.

A análise sistemática dos elementos dos autos revela que não há vício capaz de comprometer a validade da decisão recorrida, que se encontra em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência aplicável. Os argumentos apresentados pelo Agravante, embora respeitáveis, não possuem força suficiente para determinar a reforma da decisão, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante todo exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter incólume a decisão recorrida que homologou o laudo de avaliação e determinou o prosseguimento da hasta pública no juízo deprecado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025